Tribunal: TJBA
Processo: 8007270-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007270-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WGR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA JUDICIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFORMOU A DECISÃO PARA DESCONSTITUIR O GRAVAME. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 190, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODER-DEVER DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE GRAVAME REAL EM FASE COGNITIVA INICIAL SOBRE CRÉDITO CONTROVERTIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMBARGADA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. FATO NOVO. ANÚNCIOS DE VENDA DO IMÓVEL POSTERIORES AO JULGAMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E À REABERTURA DA INSTRUÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – A parte embargante
GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
aduz que o Acórdão foi obscuro ao condicionar a eficácia da cláusula de hipoteca ao controle judicial de adequação, argumentando que se trataria de obrigação pessoal pura, exigível independentemente do resultado dos processos tributários. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

4 – O julgado embargado foi expresso ao reconhecer a existência da Cláusula 6.2 do contrato, fundamentando de forma exauriente que, embora o artigo 190 do Código de Processo Civil autorize a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos, o parágrafo único do mesmo dispositivo impõe ao Magistrado o poder-dever de controlar a validade e a adequação de tais convenções.

5 – A obscuridade ocorre quando o texto é ininteligível ou admite interpretações ambíguas, o que não se verifica no caso. O voto condutor constante no ID 83980529 explicitou que a imposição de gravame real em fase cognitiva inicial, quando a própria existência do crédito é objeto de severa controvérsia, viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. A decisão não declarou a nulidade do contrato sob a ótica dos artigos 104 e 166 do Código Civil — ponto em que a embargante tenta forçar uma omissão inexistente — mas sim a sua ineficácia imediata para fins de antecipação de tutela de urgência.

6 – O controle judicial previsto no artigo 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se restringe às hipóteses de nulidade absoluta, mas abrange o exame da adequação da medida ao estágio procedimental. Permitir a execução automática de uma garantia real sobre imóvel antes mesmo da instrução processual, em Ação de Cobrança de honorários de êxito cujas condições suspensivas (cláusulas 5.2.1 e 5.8.1) são contestadas, configuraria subverter o devido processo legal e o contraditório, conforme preceitua o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7 – Com efeito, não há que se falar em omissão quanto aos requisitos de validade do negócio jurídico, uma vez que a razão de decidir residiu na falta de probabilidade do direito e na inadequação da medida cautelar extrema de constrição patrimonial no estágio atual da lide.

8 – A recorrente sustenta, por conseguinte, que o Colegiado não se manifestou sobre o fato de a embargada não ter sido encontrada em seu domicílio fiscal, o que caracterizaria perigo na demora.

9 – Entretanto, constata-se que o Acórdão embargado enfrentou a questão da urgência ao consignar que "a inexistência de risco iminente de inadimplemento ou de dilapidação patrimonial afasta a necessidade de medida excepcional tão gravosa como a constrição de imóvel" (ID 83980529). O fato da empresa não ter sido localizada por meio de aviso de recebimento postal em um endereço específico não induz, por si só e de forma automática, a conclusão de que há risco de insolvência ou esvaziamento patrimonial a autorizar a hipoteca judicial.

10 – Outrossim, no âmbito das relações civis e contratuais entre particulares, a ausência de localização temporária de uma parte não possui a força presuntiva de dissolução irregular com os mesmos efeitos drásticos do Direito Tributário. A verificação do periculum in mora exige a demonstração de atos concretos tendentes a frustrar a execução, o que não foi comprovado documentalmente no momento da interposição do agravo. Assim, a fundamentação utilizada no julgado é suficiente para afastar a pretensão da Embargante, não havendo vício de integração.

11 – A embargante defende, ainda, a existência de fato novo e tentativa de dilapidação patrimonial por suposta venda do imóvel. Embora a legislação processual permita a juntada de documentos novos para provar fatos ocorridos após os articulados, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é imperioso destacar que os Embargos de Declaração não se prestam à reabertura da instrução processual em sede recursal.

12 – A suposta tentativa de alienação do bem é matéria que deve ser submetida primeiramente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de Instância. Se a situação fática se alterou após o julgamento do recurso por este Sodalício, cabe à parte interessada peticionar perante a Magistrada de Primeiro Grau, demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes que modifiquem o binômio probabilidade/perigo, conforme autoriza o artigo 296 do Código de Processo Civil.

13 – Ao final, a embargante alega que o Tribunal de Justiça foi omisso ao não analisar a cláusula 5.8 do contrato, que permitiria a cobrança de honorários pela extinção de execuções fiscais específicas, independentemente da ação penal.

14 – O Acórdão embargado analisou o contrato como um todo e concluiu que a natureza dos honorários de êxito demanda certeza quanto ao implemento da condição. A discussão sobre se houve extinção definitiva de alguns processos e se isso preenche o requisito da cláusula 5.8 é matéria de mérito da Ação de Cobrança de origem. Em sede de cognição sumária de Agravo de Instrumento, o que se avaliou foi a prudência da manutenção de uma hipoteca judicial sobre o patrimônio da embargada.

15 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

11 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8007270-50.2025.8.05.0000, embargante GARCIA LANDEIRO CARVALHO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS e embargada WGR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA – ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III